Tribunal: STF
Processo: ARE 1114980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, afastada a aplicação da penalidade porquanto não atingida a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.